Tribunal: TJDFT
Processo: 0700402-64.2025.8.07.0011
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO TENTADO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. CRIME IMPOSSÍVEL. ATIPICIDADE DA CONDUTA. VIGILÂNCIA DO LOCAL PELOS FUNCIONÁRIOS. TESE DESCABIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O reconhecimento do crime impossível exige a ineficácia absoluta do meio ou a absoluta impropriedade do objeto, nos termos do art. 17 do Código Penal, o que não se verifica no caso, já que a vigilância apenas dificultou, mas não tornou inviável a subtração dos bens.
2. Conforme entendimento consolidado pela Súmula 567 do STJ, a existência de sistema de vigilância ou segurança no interior do estabelecimento comercial não caracteriza, por si só, crime impossível.
3. A prova testemunhal colhida em juízo, corroborada por imagens das câmeras de segurança, comprova que a apelante agiu com dolo, ocultando os perfumes em sua sacola e devolvendo apenas parte dos itens após ser abordada, sendo certo que, quem retirou os demais itens de sua bolsa foram os funcionários da loja, não havendo, por parte da ré, intenção alguma no pagamento.
4. A conduta ultrapassou os atos meramente preparatórios, sendo iniciada a execução do furto, interrompida apenas por circunstâncias alheias à vontade da agente, o que caracteriza tentativa punível, nos termos do art. 14, II, do CP.
5. Recurso conhecido e desprovido.